Tribunal: TJES
Processo: 5008403-59.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008403-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: LIVIA RODRIGUES REGIANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA POR MEIO VIRTUAL COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. A ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO

NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE AS COBRANÇAS EVENTUALMENTE LANÇADAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOMENTE EM RELAÇÃO A ELO SERVIÇOS S/A. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5008403-59.2024.8.08.0024

Recorrente: ELO SERVIÇOS S/A e BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: LIVIA RODRIGUES REGIANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (IDs 9802341 e 9802346).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
ELO SERVIÇOS S/A
verifico que sustenta:
a)
que é ilegítima para integrar o polo passivo da presente demanda;
b)
que não é responsável pela autorização da transação;
c)
que o Banco do Brasil S.A é responsável pelos fatos ocorridos;
d)
que não há que se falar em indenização por danos materiais;
e)
que subsidiariamente, requer a indenização por dano material em sua forma simples;
f)
que seja afastada a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, minorados de forma proporcional;
g)
que seja atribuído efeito suspensivo;
h)
que seja reformada a sentença do juízo
a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO DO BRASIL SA
verifico que sustenta:
a)
que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que se trata de fortuito externo, ao passo que não tem responsabilidade pelo fato ocorrido;
c)
que não há que se falar em restituição dos valores descontados;
d)
que não foram evidenciados danos morais passíveis de indenização;
e)
que subsidiariamente, seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade da parte ré ELO, tenho que razão assiste a parte recorrente em seu pleito, ao passo que a mesma atua como administradora do cartão e não possui ingerência sobre as cobranças eventualmente lançadas.

Este é entendimento do TJ/ES, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001393-41.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ELO SERVIÇOS S/A AGRAVADOS: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM JUDICIAL DE SUSTAÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE AS COBRANÇAS – RECURSO PROVIDO.
A ordem judicial que determina a suspensão da cobrança de valores lançados em fatura de cartão de crédito e a abstenção de negativação do nome do cliente deve ter por destinatário a pessoa jurídica que possua ingerência sobre os lançamentos dos créditos disponibilizados ao titular do cartão. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ELO SERVIÇOS S/A e Agravados RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (Agravo de Instrumento nº 5001393-41.2021.8.08.0000, 1º Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Annibal de Rezende Lima) original sem destaque

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, bem como se tal situação enseja a indenização por danos morais e materiais.

Compulsando com detença os autos, observo que o recorrido
Banco do Brasil S.A não comprovou a legalidade de compra realizada por meio virtual,
sendo utilizado como meio de pagamento cartão de crédito.

Cabe destacar que na decisão de ID 9802291 foi determinada a inversão do ônus da prova e, do mesmo modo, a parte recorrente não colacionou aos autos documentos que pudessem de algum modo comprovar a segurança da operação realizada.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva, e em dobro, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, situação que vislumbro nos autos uma vez que não houve comprovação da legalidade da cobrança realizada, pelo qual a mesma ocorreu de forma indevida.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor arbitrado em sentença de R$3.000,00 (três mil reais) quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
ELO SERVIÇOS S/A
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
BANCO DO BRASIL SA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito